Tribunal: TJBA
Processo: 8028470-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028470-52.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelada: MARIA CLARA SILVA MEIRELLES Advogado(s):DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, JOAN NOGUEIRA PITON ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE NATUREZA PÚBLICA E INDISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que homologou acordo de conciliação celebrado entre a Impetrante e universidade privada, em mandado de segurança impetrado contra ato que negava acesso a exame supletivo por não preenchimento do requisito etário. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de vício insanável pela ausência de relatório e fundamentação adequada; (ii) verificar se houve violação ao devido processo legal pela ausência de manifestação do Ministério Público; (iii) examinar a legalidade da homologação de acordo celebrado por terceiro estranho à lide sobre matéria de natureza pública. III. Razões de decidir 3. A sentença homologatória viola o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF, pois apresenta relatório extremamente sucinto e ausência de fundamentação suficiente para demonstrar a legalidade do acordo. 4. Ocorreu violação ao devido processo legal pela ausência de manifestação do Ministério Público, que havia expressamente requerido nova vista dos autos para emissão de parecer sobre o mérito. 5. A universidade, celebrante do acordo, não figura como parte no mandado de segurança, sendo o polo passivo ocupado por autoridade pública que não participou da conciliação. 6. O acordo versa exclusivamente sobre relações privadas entre estudante e instituição de ensino, sem adentrar no mérito da impetração relacionado à legalidade do acesso aos exames supletivos. 7. O objeto do mandado de segurança é matéria de natureza pública e indisponível, sobre a qual a universidade não possui competência para dispor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença homologatória de acordo que não atende aos requisitos do art. 489 do CPC, apresentando relatório sucinto e ausência de fundamentação adequada. 2. Viola o devido processo legal a prolação de sentença sem oportunizar manifestação expressamente requerida pelo Ministério Público. 3. É inválida a homologação de acordo celebrado por terceiro estranho à lide sobre matéria de direito público e indisponível”. ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 178, 279, 489, I, II e III, 1.026, § 2º; Lei nº 9.394/96. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8028470-52.2021.8.05.0001, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelada Maria Clara Silva Meirelles, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator